Tribunal: TJDFT
Processo: 0738159-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738159-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES AGRAVADO: JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DO DISTRITO FEDERAL JUCIS-DF, LIDER INTERMEDIACAO EM NEGOCIOS LTDA, GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Homologo, com apoio no art. 998, do CPC, o pedido de DESISTÊNCIA do recurso formulado pelo agravante por meio da petição de ID 57009549. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquive-se, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 20 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f